Tribunal: TCU
Processo: 029.804/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10676/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.804/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexander Amaral dos Santos (XXX.336.487-XX); Alexandre Monteiro de Santana (XXX.453.444-XX); David Barbosa Duarte de Souza (XXX.209.017-XX); Dyonathas Braga Fonseca (XXX.771.167-XX); Gabriel Lucas da Cruz Barreto (XXX.312.387-XX); Matheus Ferreira Freire (XXX.998.157-XX); Paulo Henrique de Oliveira Rosa Freitas (XXX.919.817-XX); Rafael Ferreira Guerra de Souza (XXX.586.927-XX); Vitor Cesar Mitouso Carvalho (XXX.543.112-XX); Yves Bento da Silva (XXX.217.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.